Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716542-35.2018.8.07.0007 RECORRENTES: MARIA CAROLINA KOBAYASHI DE OLIVEIRA BEZERRA, ANA KAORI KOBAYASHI BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAROLINA KOBAYASHI DE OLIVEIRA BEZERRA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NOSOCÔMIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, discute-se a responsabilidade do hospital em indenizar as autoras por possível falha na prestação de serviço que tenha gerado lesão em umas das autoras. 2. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço. Assim, necessária a comprovação do dano e do nexo causal. 3. A valoração das provas coligidas aos autos pelas partes deve ser ponderada de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado, pois não há hierarquia entre as provas no sistema adotado pelo Brasil, nos termos do art. 371 do CPC. 4. Do arcabouço probatório, não há comprovação robusta da existência de culpa por parte do corpo clínico da casa de saúde capaz de gerar o abalo moral alegado pelas autoras. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. Gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. As recorrentes alegam violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, na hipótese dos autos, ficou caracterizado o dano moral passível de indenização, uma vez demonstrada a falha na prestação de serviço e o nexo causal entre o dano experimentado e a conduta médica a cargo do recorrido. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717 (id 24733563, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior: “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Determino, por fim, conforme pleiteado pelo recorrido, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012